Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727029-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. M. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE MAGIOLI E MELLO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em compelir o agravado a matricular a agravante em curso supletivo, com a aplicação de provas e, havendo aprovação, que expeça o certificado de conclusão de curso. A agravante relata ter sido aprovada no vestibular para o curso de Fotografia no Centro Universitário IESB e que seu pedido de matrícula no curso supletivo do ensino médio oferecido pelo agravado foi negado. Informa que, diferentemente do que constou na decisão agravada, possui 17 anos de idade e alcançará a maioridade civil em 21 de dezembro de 2020. Afirma não ser razoável supor que, em apenas 5 meses, a agravante irá passar por importante fase na formação intelectual, bem como alega que a partir de dezembro já poderá realizar todas as provas oferecidas pelo agravado e, se aprovada, concluir o ensino médio. Argumenta que a decisão agravada padece de vício de irrazoabilidade, uma vez que “não é razoável negar ao estudante a oportunidade de ingressar em curso supletivo de Ensino Médio, quando sua capacidade e maturidade intelectuais já foram aferidas com o sucesso nos exames vestibulares”. Ressalta que o pedido deduzido na inicial se resume à matrícula em curso supletivo para submissão a exames de avaliação, não se tratando de medida de supressão de fases do ensino médio. Defende inexistir prejuízo à formação educacional da agravante, ao argumento de que a agravante terá que demonstrar desempenho escolar suficiente para ser aprovada nas provas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao agravado que submeta a agravante ao exame supletivo do ensino médio, emitindo o competente certificado de conclusão em caso de aprovação. No mérito, requer a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 18180083 e 18180084). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A modalidade de matrícula e forma pleiteada de conclusão de curso pretendida pela ora agravante dizem respeito à Educação de Jovens e Adultos (EJA). O caso em apreço possui particularidades que impedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravante, pois a educação voltada a jovens e adultos (EJA) possui requisitos próprios, sendo um deles a idade mínima. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos nos seguintes termos: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018) § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008). Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. A leitura dos dispositivos legais acima transcritos revela a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1156691, 07152279020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA DE OUTRO ESTADO. FREQUÊNCIA ÀS AULAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Segundo os artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96, dois requisitos devem ser observados no ato da inscrição em curso supletivo: a) ter mais de 18 anos; e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A pretensão de cursar Medicina no interior de São Paulo durante o dia todo, e, à noite, frequentar as aulas em estabelecimento educacional supletivo no Distrito Federal, com objetivo de realizar exames e obter o certificado de conclusão do ensino médio, é materialmente inviável. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1152976, 07162142920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que a idade mínima de 18 (dezoito) anos exigida para a habilitação em cursos supletivos, prevista no art. 38, §1o, da Lei n. 9.394/1996 não contraria o disposto nos arts. 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal. A garantia assegurada pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio, devendo, para tanto, que sejam satisfeitos os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de dezoito anos para realizar exame supletivo. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que corrobora o posicionamento mencionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 6. Recurso especial provido. (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional da agravante, prejudicando sua formação. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade da agravante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea “c” e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator